Tribunal: CARF
Processo: 13839.000576/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000576/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.762 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
AÇÃO ACADEMIA E COMÉRCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a ciência da decisão de primeira instância, não deve ser
conhecido por ser intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-17.496,
de 04 de maio de 2007, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 44/47).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no
469.025, de 07 de agosto de 2003 (fl. 17), por meio do qual a Recorrente foi excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000576/2005-89
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000576/2005-89

Pequeno Porte (Simples), a partir de 1o de janeiro de 2002, por incorrer na situação impeditiva
prevista no art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 1996 (desempenho de atividade assemelhada a
professor e fisicultor, cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida).
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou Solicitação de Revisão da
Exclusão do Simples (SRS), alegando que, apesar do código de atividades em que estava inscrita
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), realizaria locação de espaço e
equipamento para usuários, com a finalidade de manutenção físico-corporal, razão pela qual não
desenvolveria atividade de academia de ginástica (fl. 21).
Não obstante, a autoridade administrativa decidiu que, constando do objeto social
da empresa o desempenho de atividade vedada à opção pelo Simples, deveria ser mantida a
exclusão (fls. 19 e 37).
Foi apresentada, então, a Impugnação de fls. 2/3, na qual, a Recorrente:
(i)
defende que não incorreu em qualquer das hipóteses de vedação previstas
no art. 9o da Lei no 9.317, de 1996;
(ii)
afirma que as atividades desempenhadas independem de profissionais
especializados;
(iii)
alega que as academias de ginástica obtiveram êxito em “recurso” movido
pelo Sindelivre Rio, que lhes garantiu o direito de optar pelo Simples.
A decisão de primeira instância apontou que a atividade descrita no contrato
social da Recorrente é impeditiva à opção pelo Simples, por demandar professor especializado
ou fisicultor. Quanto ao “recurso interposto pelo Sindlivre”, afirmou que, caso se trata de ação
judicial, não houve a juntada aos presentes autos; ainda que houvesse sido juntada, seria
necessária a comprovação de que a Recorrente seria associada do referido Sindicato.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ACADEMIA DE GINÁSTICA. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que presta serviços de academia de ginástica não pode optar pelo
Simples.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fls. 50/53, no qual a Recorrente alega ser filiada ao Sindicato dos Estabelecimentos de Esportes
Aéreos, Terrestres e Aquáticos do Estado de São Paulo (SEEAATESP), o qual, por sua vez, seria
filiado à FESESP, a qual teria ajuizado Mandado de Segurança em face da Receita Federal, no
qual teria obtido liminar favorável à inclusão de seus filiados no Simples. Independentemente do
referido Mandado de Segurança, a jurisprudência do CARF permitiria a manutenção das
academias de ginástica no Simples, com fundamento na edição de lei posterior que possibilitaria
tal inclusão.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000576/2005-89

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 11 de junho de 2007 (fl. 49), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 1o de julho de
2008 (fl. 50), conforme imagens a seguir:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.762 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000576/2005-89

Deste modo, o referido Recurso é intempestivo, já que apresentado após o prazo
de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que se
encerrou em 11 de julho de 2007.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário apresentado nos
presentes autos, por haver sido apresentado intempestivamente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital